Tribunal: TJDFT
Processo: 0742556-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742556-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA ELIZA MACHADO MARTINS CHAVES EMBARGADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por ANA ELIZA MACHADO MARTINS CHAVES em face do acordão de ID 37585578, proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA OPERADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DA ADMINISTRADORA. RECONHECIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DUPILUMAB). TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. TAXATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Conhecimento parcial do recurso da operadora. 2. Consoante o enunciado de Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 3. A administradora de benefícios, embora possua atividade distinta da operadora de plano de assistência à saúde, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 5. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente. 6. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 7. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento, sob o argumento de que este não consta do Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como de cobertura obrigatória, o qual, rememore-se, possui natureza taxativa, tampouco do contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 8. Aferida a legitimidade da recusa do plano de saúde em fornecer medicamento e serviço não previsto no rol da ANS, não há que se falar em ocorrência de dano moral ao segurado. 9. Apelação da primeira ré parcialmente conhecida e provida. Apelação da segunda ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. Em sua petição (ID 39561470), defende que o acórdão deve ser revisado em face de fato novo, consistente na promulgação da novel Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que altera a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Sustenta que a nova lei tornou o rol da ANS referência básica para os planos privados de assistência à saúde e, consequentemente, permitiu a cobertura de procedimentos não previstos, acarretando, pois, modificação no estado de fato ou de direito do caso analisado. Para tanto, invoca o disposto no artigo 505, I, do Código de Processo Civil. Requer a revisão do aresto para que a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. sejam condenadas ao fornecimento ininterrupto do DUPILUMAB (Dupixent) 300 mg, de acordo com a prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, a peticionante, com apoio no art. 505, I, do CPC, requer a revisão do julgado em face de fato novo, qual seja, a edição da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que tornou o rol da ANS referência básica para os planos privados de assistência à saúde, permitindo, por conseguinte, a cobertura de procedimentos não previstos. O dispositivo citado preceitua que: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; No entanto, em que pese o permissivo do referido inciso I, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada formal, prevista nos artigos 507 e 508 do CPC, o pedido de revisão deverá ser feito em ação autônoma, e não por meio de petição nos próprios autos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A PRAZO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO INTEGRAL. PARCELAS NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA (CPC, ARTS. 503, CAPUT E 505, I). INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENTENDIMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076. REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. OBRIGATORIEDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O art. 323 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.". Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os pedidos da petição inicial da ação de conhecimento e com o limite temporal da coisa julgada. O arts. 503, caput, e 505, I, do CPC, determinam que a coisa julgada se limita à questão que foi de fato decidida no processo, sem prejuízo de que, nos casos de relação jurídica de trato continuado, eventuais modificações de direito possam ser objeto de nova demanda. (...) (Acórdão 1426524, 07133673420178070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Assim, embora a questão possa ser novamente discutida em razão do fato novo, deve ser objeto de nova demanda, em atenção à coisa julgada. Observe-se que a jurisdição se esgotou com a prolação do acórdão (ID 37585578), seguido de embargos de declaração que não foram conhecidos em face da intempestividade (ID 38627368), devendo a parte se valer do instrumento cabível para fins da revisão pretendida. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora